Tribunal: TJSP
Processo: 1002732-38.2015.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO – DESCABIMENTO – PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA SEM ALTERAÇÕES, MANTIDOS OS HONORÁRIOS FIXADOS NO JULGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 5% SOBRE AS PARCELAS EM ATRASO ATÉ A DATA DA SENTENÇA QUE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO – DESCABIMENTO – PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA SEM ALTERAÇÕES, MANTIDOS OS HONORÁRIOS FIXADOS NO JULGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 5% SOBRE AS PARCELAS EM ATRASO ATÉ A DATA DA SENTENÇA QUE FIXOU O TÍTULO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 111, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Embargos de declaração rejeitados, com observação.